Tribunal: TJDFT
Processo: 0747589-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS ENTRE OS CÁLCULOS DO EXPERT AUXILIAR DO JUÍZO E O ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE. INOBSERVÂNCIA DO DETERMINADO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme se verifica da explanação do perito em resposta à impugnação, ao atualizar o montante de Cr$319.540,37 pelo INPC até julho de 2023, ambas as partes encontraram o mesmo valor de R$47.001,44.
2. Porém, o assistente técnico do agravante deixou de aplicar sobre esse valor os expurgos dos meses de março de 1990 (44,84%), abril de 1990 (2,36%) e janeiro de 1991 (13,89%), conforme determinado no título executivo.
3. Assim, a substancial diferença encontrada entre os cálculos do expert auxiliar do juízo e o assistente técnico da parte decorre da inobservância por parte deste dos preceitos do título executivo judicial.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.